Tribunal: CARF
Processo: 19515.721410/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721410/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para decidir sobre a constitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa no julgamento do recurso voluntário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
Não cabe sobrestamento do processo na ausência de previsão legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão de piso que, a par de ter deixado de conhecer
a matéria submetida à apreciação do poder judiciário, enfrenou e decidiu as
questões diferenciadas suscitadas na impugnação.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
Integra o salário-de-contribuição dos segurados os valores pagos pela empresa
a título de bolsa de estudos concedida a empregado e seus familiares, sem a
observância da legislação específica.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
DESPESAS
DE
VIAGENS.
PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS
Exclui-se do computo do salário as despesas com viagens comprovadas e os
pagamentos cuja causa ficou identificada pelas provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria submetida à apreciação do poder judiciário
e da matéria preclusa. No mérito, por maior de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir da base de cálculo dos autos de infração objeto do presente processo, naquilo que seja
pertinente, os pagamentos sem causa e as despesas com viagens reputadas comprovadas no voto.
Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que em maior extensão
deram provimento parcial para exclusão da rubrica bolsa de estudos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721410/2012-68
Fl. 5647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1650.071- 14a Turma
da DRJ/SP1, verbis:
1. O presente processo administrativo é constituído por quatro Autos de
Infração (AI), lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe,
relativos a contribuições sociais devidas no período de 01/01/2007 a
31/12/2007:
• DEBCAD no 37.304.0610 AIOP onde foram apurados valores
referentes a contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa
e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei
8.212/91, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais e, ainda, as contribuições incidentes sobre os
valores pagos a cooperativas de trabalho e associações desportivas que
mantêm equipe de futebol profissional a título de patrocínio. O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 7.484.070,53
(sete milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setenta reais e
cinqüenta e três centavos) consolidado em 22/06/2012.
• DEBCAD no 37.304.0628 AIOP onde foram apurados valores
referentes às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos –
Terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 1.421.100,41 (um milhão, quatrocentos e
vinte e um mil, cem reais e quarenta e um centavos), consolidado em
22/06/2012.
• DEBCAD no 37.304.0636 AIOP onde foram apurados valores
referentes às contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes
individuais,
não
descontados
pela
empresa
das
remunerações pagas aos mesmos, O crédito corresponde ao montante,
incluindo juros e multa, de R$ 237.411,44 (duzentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), consolidado em
22/06/2012
• DEBCAD no 37.304.0601– AIOA onde foi aplicada a multa por
descumprimento da obrigação acessória prevista no art.32, inciso IV, e §
5o, da Lei 8.212/91 (omissão de contribuições nas GFIP). A multa
Fl. 5648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

aplicada corresponde ao montante de R$ 420.451,20 (quatrocentos e vinte
mil quatrocentos, cinqüenta e um reais e vinte centavos)
1.2. Foi informado no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 87/120),
embora a autuada alegue ter direito à isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o
da Constituição Federal, jamais obteve junto ao órgão competente o Ato
Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias, que de acordo com a
legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, objeto do presente
lançamento (01/2007 a 12/2007), era necessário para o gozo da referida isenção
(art. 208, parágrafos 1o e 2o, do Decreto no 3.048/99).
1.3. Os valores apurados foram considerados como não declarados em GFIP,
tendo em vista que a autuada informou indevidamente, nas GFIP apresentadas,
que se enquadrava no Código FPAS 639, utilizado para as entidades isentas, o
que ocasionou a omissão de contribuições devidas (quota patronal), inclusive às
devidas a terceiras entidades.
1.4. Em todas as competências a multa resultante do cálculo da somatória da
multa de mora de 24% (art. 35, inc. II, alínea “a”, da Lei 8.212/91) com a multa
pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 32,inc, IV e §. 5o, da Lei
8.212/91) mostrou-se mais benéfica ao contribuinte, em relação à multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/95, com aplicação a partir da Lei
11.941/2009, conforme Demonstrativo de Comparação das Multas planilha
anexas, razão pela qual foi aplicada a multa vigente à época dos fatos geradores
(multa de mora de 24%, por descumprimento da obrigação principal e a multa
por descumprimento de obrigação acessória por omissão de remunerações e
contribuições previdenciárias nas GFIP (AIOA CFL 68).
1.5. Tendo o sujeito passivo se enquadrado, indevidamente, como entidade
isenta, informando nas GFIP o código FPAS 639, conforme acima mencionado,
deixou de informar como devidas as contribuições previdenciárias, o que
configura, em tese, a conduta típica prevista no inciso III, do art. 337A, do
Decreto Lei no 2848/40, razão pela qual foi emitida Representação Fiscal Para
Fins Penais – Processo no 19515.721409/2011-33, apensado ao presente
processo.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através
do instrumento de fls. 4376/4396, alegando em síntese:
2.1. que a presente notificação não deve prosperar uma vez que foi lavrada
contra uma entidade que não se encontra obrigada ao recolhimento de
contribuições previdenciárias em razão da imunidade a que faz jus;
2.2. que embora a fiscalização entendeu pelo não cumprimento dos requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91 (ausência de CEBAS, existência de débitos
perante a Previdência Social e suposto desvio de finalidade das atividades da
entidade), o fato é que possui duas ações judiciais em que se discute e foi
conhecido o seu direito à imunidade das contribuições sociais, nas quais foram
analisados os requisitos da Lei 8.212/91 e, atualmente, da Lei 12.101/09;
2.3.que na Ação Declaratória no 004558611.1999.4.03.6100, distribuída perante
a Justiça Federal de São Paulo, a fim de que se fosse reconhecida a imunidade
do art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, afastando-se as abusividades
do art. 55 da Lei 8.212/91, embora não tenha havido sentença favorável à
autora, foi interposto recurso de apelação que foi parcialmente provido para
Fl. 5649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

reconhecer referida imunidade, o que deu causa a interposição de Agravo
Regimental que aguarda julgamento;
2.4.
que,
posteriormente,
distribuiu
a
Ação
ordinária
no
3989252.2008.4.01.3400, perante a Justiça Federal de Brasília, a fim de ver
reconhecida sua imunidade prevista nos arts. 150 e 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, em razão da MP 446/2008 e da edição da Lei no
12.101/09 que revogou o art. 55 da Lei 8.212/91, onde lhe foi proferida
sentença integralmente favorável, razão pela qual foi interposto Recurso de
Apelação pela União, que aguarda julgamento pelo TRF da Primeira Região;
2.5. portanto, ao contrário do que pretende fazer crer a fiscalização, a
Impugnante tem reconhecido (por decisão judicial) o seu direito à imunidade
constitucional e não está obrigada ao recolhimento da contribuição patronal e
das contribuições devidas a Terceiros; devendo ser salientado que o suposto
desvio da atividade, bem como o eventual pagamento de despesas do Reitor da
Instituição foram analisados e afastados nas referidas Ações judiciais;
2.6. que o contrato de locação de imóvel do Sport Club Corinthians, ao
contrário do alegado pela fiscalização, não pode ser caracterizado como desvio
de finalidade das atividades da instituição, pois a mesma necessita de imóveis
que possuam estrutura adequada para exercer as suas atividades (assistência
social e educação), inexistindo qualquer vedação legal quanto à locação de
imóveis por entidades beneficentes;
2.7. que o lucro obtido pelo Sport Club Corinthians não tem o condão de
descaracterizar a atividade exercida pela impugnante, bem como desvirtuar a
sua natureza como entidade não filantrópica e, eventual, lucro obtido pela
locadora com o contrato em questão, o que não é o caso, também não
descaracterizaria sua natureza de entidade filantrópica, pois somente é vedado a
distribuição do lucro e não a aferição deste, o qual deverá ser utilizado para
investimento na atividade da instituição;
2.8. que também é equivocada a argumentação da fiscalização em relação à
concessão de bolsas de estudo do “Campus Corinthians”, pois sempre foi
oferecido o número de bolsas a que era obrigada, ou seja, o correspondente a
pelo menos 20% (vinte por cento) da receita bruta, conforme dispõe o art. 3ì,
inciso IV, do Decreto no 2.536/98, vigente à época do exercício de 2007.
2.9. que a Impugnante vem pagando os seus débitos previdenciários, parte dos
segurados, através da compensação com o SISFIS e já quitou, integralmente, o
exercício de 2007, razão pela qual é indevida a autuação no que concerne ao
débito de R$ 234.411,44 (duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e onze
reais e quarenta e quatro centavos) inscrito no DEBCAD no 37.304.0636;
correspondente às contribuições previdenciárias de segurados;
2.10. que a fiscalização afirma ser devida a contribuição previdenciária
concernente aos serviços prestados por contribuintes individuais como exemplo,
“Serviços Prestados por Pessoa Física”, “Despesas com Despachante”, entre
outros, sem, entretanto, comprovar que as operações objeto da autuação
referem-se a serviços prestados à Impugnante, bem como não mencionou se
referidos serviços encontram-se elencados nas hipóteses de dispensa de
retenção, prevista no art. 120 da IN SRF no 971/09; 2.11. que a fiscalização em
razão da sua gana arrecadatória, baseou-se em dispositivos da Lei 9.394/96, de
maneira equivocada, com o objetivo de tributar benefícios concedidos aos
empregados da Impugnante e seus familiares, relativos à concessão de bolsas de
estudos de graduação e pós-graduação, que, conforme dispõe o art. 22,
Fl. 5650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

parágrafo 9o, alínea “t”, da Lei 8.212/91, não sofrem incidência de contribuições
previdenciárias;
2.12. que a maior parte das despesas de viagens, consideradas como
remunerações pela fiscalização, está comprovada pela documentação anexa:
a) no ano de 2007, conforme histórico de filantropia (doc 08), a impugnante
preciso realizar diversos procedimentos perante o CNAS, a fim de retificar
equívocos em seus certificados, razão pela qual nos meses de abril e junho, foi
necessário o deslocamento dos mesmos até Brasília, o que originou as despesas
nos valores de R$ 1639,52, R$ 9.785,96 e R$ 8.644,54 (doc. 09);
b) posteriormente, nos meses de outubro e novembro de 2007, foi necessário o
deslocamento de funcionário para o protocolo de documentos no Distrito
Federal (doc. 10) o que ocasionou as despesas nos valores de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e R$ 1.036,44 (mil reais trinta e seis reais e quarenta e quatro
centavos) (doc. 11);
2.13. que as operações realizadas entre a Impugnante e a Fundação Leonildo
Alegretti destinaram, exclusivamente, ao pagamento de despesas da
Impugnante, conforme já havia verificado a fiscalização através do Mandado de
Procedimento Fiscal, conforme documento juntados aos autos (doc. 12 a 26);
2.14. que a fiscalização imputou multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, DEBCAD no 37.304.0601, diante do suposto erro de preenchimento
de GFIP com código de instituição imune e ausência de declaração de supostas
remunerações, entretanto, conforme foi demonstrado e comprovado nesta
impugnação, as autuações ao infundadas tendo em vista que: a) é uma entidade
beneficente que faz jus à imunidade prevista no art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal, b) não tomou serviços de contribuintes individuais e c)
entregou à fiscalização os documentos cabais a comprovar sua defesa; 2.15.
que, portanto, a impugnante não agiu com dolo ou fraude a ensejar a multa de
ofício por descumprimento de obrigações acessórias, razão pela qual o
DEBCAD no 37.304.0601 deverá ser integralmente cancelado;
2.16. que, ainda, diante da ausência de má-fé pela Impugnante, faz-se mister a
redução da multa para 2% (dois por cento), percentual mínimo previsto no art.
32A da Lei no 8.212/91.
As razões da impugnação foram apreciadas e refutadas pela decisão de piso. Por
oportuno, transcrevo a ementa da respectiva decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DISCUSSÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA
A propositura de ação judicial antes do lançamento implica renúncia ao
contencioso administrativo no tocante à matéria em que os pedidos
administrativo e judicial são idênticos, devendo o julgamento ater-se à matéria
diferenciada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DESPESAS DE
VIAGENS. PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS
Fl. 5651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91.
Integram o salário-de-contribuição dos segurados os valores pagos pela empresa
a título de bolsa de estudos concedida a empregado e seus familiares, sem a
observância da legislação específica, as demais despesas viagens não
comprovadas e os pagamentos a beneficiário não identificados
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais
com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais
valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n°
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que
o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de
recolher ou arrecadou em desacordo com a legislação. Art. 4o da Lei 10666/03
c/c art. 33, § 5o, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA CFL 68.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados
relacionados a fatos geradores, bases de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei
8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 07/10/2013 (e-fls. 5219), a interessada apresentou recurso
voluntário (e-fls. 5220 e ss), em 06/11/2013, reiterando os argumentos da impugnação, bem
como afirmando ter impugnado integralmente a exigência, requerendo, ao final:
Fl. 5652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

Por todo o exposto, requer seja dado integral provimento ao recurso para o fim de se
anular as autuações como medida de Direito. Caso não seja este o entendimento desta
douta Segunda Seção, alternativamente, requer:
a) seja cancelado o lançamento relativo às contribuições patronais por conta da
precedente prejudicialidade material da controvérsia acerca da imunidade instaurada
perante o Poder Judiciário, ou, alternativamente, a imediata suspensão do andamento do
presente feito até a certificação do trânsito em julgado das ações judiciais precedentes
que guardam manifesta e inafastável relação de prejudicialidade em relação a estes
autos, com fundamento na aplicação subsidiária do art. 265, IV, 'a' do CPC;
b) Caso ainda assim não entenda esta Egrégia Segunda Seção, seja determinada a
lavratura de novo lançamento nos moldes do art. 63 da Lei 9.430/96;
c) Anular as exigências relativas ao item II.a, por ausência de motivação, uma vez que o
Recorrente expressamente manifestou-se acerca do tema, conforme descrito no item 2.7
da decisão recorrida, alternativamente, seja-lhe atribuída a solução adotada nos itens 'a'
ou 13', tendo em vista tratar-se de contribuição previdenciária patronal;
d) Quanto ao item II.b das razões recursais, igualmente anulado o lançamento, eis que a
contribuição exigida proporcionalmente ao custeio de bolsas de estudo trata-se de
hipótese de não incidência conforme reiterada e atual jurisprudência administrativa e
judicial iterativas; em relação as despesas viagens restou demonstrado que tais despesas
destinam-se unicamente ao custeio da atividade do Recorrente, eis que regulada por
órgão da administração pública direta da União Federal com sede em Brasília no
Distrito Federal; em relação a despesa sem causa/beneficiário não identificado, em que
houve a desconsideração das operações com a Fundação Leonídio Alegretti, para
considerá-las como pagamentos a segurado contribuinte individual, as despesas
restaram demonstradas - caso contrário, em razão da própria caracterização como
pagamento a contribuinte individual, seja aplicada a mesma solução em relação aos sub-
itens 'a' ou `b' dos presentes pedidos, uma vez que, nesta condição a contribuição
previdenciária passa a ter status de contribuição patronal, portanto alcançada pela
prejudicialida de própria da imunidade;
e) Por fim, seja determinado o cancelamento dos juros de mora, calculados com base na
Taxa Selic, sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração.
O julgamento foi convertido em diligência, ao teor da Resolução 2301-000.523 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 5259 e ss), com o propósito de serem analisados os
documentos apresentados com a impugnação, implicando a juntada do Relatório Fiscal de e-fls.
5446, que assim concluiu:
Temos, portanto, como resultado da presente diligência:
- Considerados comprovados os débitos referentes a Despesas de Viagens ("item 1” do
Relatório anterior);
- Consideradas comprovadas as causas das transferências realizadas para a Fundação
Leonídio Allegretti, e compatíveis com o desenvolvimento de suas atividades ("item "
do Relatório anterior, complementado pelo "item 1" deste relatório).

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Do Conhecimento
Não conheço das alegações pertinentes à condição de entidade imune por se tratar
de matéria submetida à apreciação judicial. Ainda que tenha sobrevindo o trânsito em julgado,
Fl. 5653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

beneficiando no todo ou em parte o sujeito passivo, caberá à unidade preparadora dar o devido
cumprimento. Inteligência da Súmula CARF no 1, que vincula esse colegiado.
Não conheço da alegação de que o lançamento deveria ter sido formulado nos
moldes do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de matéria preclusa, não suscitada em sede
de impugnação, insuscetível de conhecimento por esse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso.
Das Preliminares
Rejeito a preliminar de sobrestamento do feito, até decisão final do processo
judicial, por falta de previsão no âmbito da legislação do Processo Administrativo Fiscal.
A decisão recorrida reputou não impugnada a exigência em relação aos créditos
lançados, originados dos pagamentos de despesas do reitor (diretor presidente), dos pagamentos
realizados a cooperativas de trabalho e dos pagamentos de patrocínio, promoções e
licenciamento a clubes de futebol profissional (Sport Club Corinthians e Salto Futebol Clube ). A
Recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de piso, ao argumento de que a matéria
teria sido contestada, o que restaria caracterizada pela argumentação deduzida na impugnação de
modo a caracterizar que tais pagamentos não descaracterizariam a condição de entidade imune.
Com efeito, não vejo nulidade a ser sanada. A decisão de piso limitou-se a julgar
as questões diferenciadas e, nesse aspecto, limitou-se a considerar não impugnado os fatos
descritos no REFISC. Cumpre observar que toda a fundamentação da exigência tendente ao não
reconhecimento da imunidade invocada na impugnação, como é o caso do referido contrato de
locação e das despesas do reitor, que a teria descaracterizado, ao juízo da autoridade lançadora,
abarca a matéria submetida à apreciação do poder judiciário, e não foi conhecida nesse voto.
Do Mérito
Vencidas as preliminares, passo à analise do mérito do recurso.
Das Bolsas de Graduação
A recorrente questiona a exigência de contribuições sociais incidentes sobre
bolsas de estudo para graduação, pagas a funcionários e dependentes, reiterando os termos da
impugnação, já enfrentados e refutados pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
4.20. Em relação ao lançamento referente às verbas paga a título de bolsa de
estudo, a impugnante alega que a fiscalização baseou-se em dispositivos da Lei
9.394/96, de maneira equivocada, com o objetivo de tributar benefícios
concedidos aos empregados da Impugnante e seus familiares, relativos à
concessão de bolsas de estudos de graduação e pós-graduação.
4.21.. A questão trata, portanto, do oferecimento ou não à tributação de verbas
pagas pela empresa, na forma de bolsas de estudo a seus empregados e
familiares.
4.22. O deslinde da controvérsia passa pela definição e delimitação do conceito
de salário-de-contribuição, instituto próprio do direito previdenciário. Assim
define-o a Lei de Custeio da Previdência Social – Lei no 8.212/91, na redação
outorgada pela Lei no 9.528/97, confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
Fl. 5654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
4.23. No mesmo sentido prevê o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, em seu art. 214, inciso I.
4.24. Da análise do quanto disposto conclui-se que a legislação previdenciária,
ao expressar o conceito de salário-de-contribuição, deu-lhe contorno bem
amplos capaz de albergar a totalidade dos rendimentos pagos "a qualquer
título”, adequando-se ao texto constitucional, que por sua vez dita a mesma
regra. Ainda uma vez, confira-se:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime
geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a:
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
4.25. Portanto, o legislador entendeu que quando determinada verba salarial
devesse ser excluída da base de cálculo, expressamente assim o fez, por meio da
lei. No âmbito previdenciário tais hipóteses encontram-se arroladas no
parágrafo 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
4.26. Neste diapasão, a Lei no 8.212/91, que concede a isenção, prevê as
rubricas que não integram o salário-de-contribuição, de forma exaustiva
arroladas no § 9odo art. 28, como se depreende do próprio texto daquela regra
permissiva, não se podendo ampliar a sua interpretação em decorrência do
previsto no CTN:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (destaquei)
(...)
30. Relevante salientar o estabelecido no § 10 do artigo 214 do RPS:
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da
aplicação das cominações legais cabíveis. (d.n.)
4.27. Destarte, toda e qualquer parcela salarial, com exceção das hipóteses
previstas no rol do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, integra o salário-de-
contribuição para todos os efeitos, incidindo a contribuição previdenciária,
independentemente da forma de pagamento.
Fl. 5655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

4.28. Assim, segundo dispositivo da alínea “t”, parágrafo 9o, artigo 28 da Lei no
8.212/91, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial
e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.(g.n)
4.29. Observa-se que as verbas excluídas correspondem a valores referentes a
planos que visem à educação básica e cursos de capacitação e qualificação
profissionais
dos
próprios
empregados,
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa. O legislador, atendendo a interesses sociais e
econômicos da coletividade como um todo, visando elevar o nível educacional
da mão-de-obra do trabalhador brasileiro, entendeu por bem excluir da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, referidos gastos educacionais, embora
os mesmos tenham nítida natureza salarial (contra-prestacional), já que
constituem em um ganho indireto do trabalhador.
4.30. Cabe salientar que, neste sentido, é obvio que o valores referentes às
bolsas de estudo concedidas pela empregador, no caso em questão, aos parentes
(filhos, cônjuge, por exemplo) dos seus funcionários, não visam à capacitação e
qualificação profissional dos próprios empregados e tampouco, estão vinculadas
às atividades da empresa.
4.31. Desta forma, a natureza salarial das verbas pagas a título de bolsa de
estudo aos parentes dos empregados, como base no conceito de remuneração do
art. 28 da Lei 8.212/91, é clara, tendo em vista que se constitui em uma
vantagem econômica ao trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho
prestado, caracterizando, assim, o recebimento de uma remuneração indireta.
4.32. Por outro lado, os valores pagos a título de bolsa de estudo concedida aos
próprios empregados, correspondem à educação superior (nível superior e pós
graduação), conforme reconhece a própria impugnante, na impugnação
apresentada, e não se relaciona, portanto, à educação básica, assim entendida
como o ensino fundamental e médio, nos termos da legislação citada acima.
Assim, mesmo que se admita que a educação superior (graduação e pós
graduação) estaria incluída no conceito de cursos de capacitação e
qualificação profissionais, como alega a impugnante, obviamente, referidos
cursos, necessariamente, deveriam estar vinculados às atividades da empresa,
conforme determina a legislação.
4.33. Entretanto, na impugnação, em relação a este tópico, a impugnante
somente faz alegações genéricas, citando dispositivos da Lei no 9.394/96, com o
conceito de educação básica e educação superior, sem comprovar se, de fato, as
bolsas de estudo oferecidas correspondem a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às suas atividades 4.36. Desta forma, deve
ser mantido integralmente o crédito apurado, originado dos pagamentos a título
de bolsa de estudo concedida pela empresa aos seus empregados e seus
parentes, pois é nítida a natureza remuneratória .
Dos Pagamentos Sem Causa
Fl. 5656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

Das Despesas com Viagens
A Recorrente afirma que as despesas com viagens de diretores e funcionários
referem-se a questões de seu interesse, como nos casos da regularização da situação do Instituto
perante o CNAS em Brasília/D; afirma que “as operações realizadas entre o Recorrente e a
Fundação Leonídio Alegretti destinaram, exclusivamente, ao pagamento de despesas do próprio
Recorrente, conforme até já havia verificado a fiscalização através do Mandado de
Procedimento Fiscal”.
Considerando os documentos apresentados pelo recorrente a fim de comprovar o
alegado, o julgamento foi convertido em diligência, consoante relatório de e-fls. 5454, que
reputou comprovadas as seguintes despesas com viagens:
a) Viagens em abril e junho/2007 (despesas de R$ 1.639,52, R$ 9.785,96 e R$ 8.644,54,
“Doc. 9”): diretores do ISES deslocaram-se até Brasília/DF com o intuito de solucionar
pendências junto ao CNAS;
b) Viagens em outubro e novembro/2007 (despesas de R$ 2.000,00 e R$ 1.036,44,
“Doc. 10”): deslocamento de funcionário também para Brasília/DF, a fim de realizar
protocolo de documentos.
A diligência reputou comprovados, ainda, os pagamentos sem causa objeto de
prova pelo sujeito passivo, a saber:
Item
Valor
Justificativa
Doc.
1
35.467,81 Pagt de diversas despesas como FGTS, contas de telefone,
fornecedores, etc.
12
2
36.632,25 Pagt de verbas empregatícias e outras despesas como fornecedores
e contas de energia
13
3
48.686,14 Pagto de acordos trabalhistas
14
4
110.216,74 Pagto de FGTS, despesas com fornecedores, etc.
15
5
108.729,19 Pagto de acordo trabalhista
16
6
66.592,72 Pagto de FGTS, conta de energia elétrica, despesas com
fornecedores, etc.
17
7
58.488,14 Pagto de diversas despesas com fornecedores, energia elétrica, etc.
18
8
62.346,34 Pagto dos PIS e despesas com fornecedores
19
9
93.395,12 Pagto de FGTS, despesas com fornecedores, água, convênio de
funcionários, etc.
20
10
95.190,36 Pagto de despesas com fornecedores, telefonia, energia elétrica,
etc.
21
11
71.197,95 Pagto de despesas com fornecedores, serviços de advocacia, etc.
22
12
41.808,46 Pagto de FGTS, fornecedores, plano de saúde de funcionários, etc.
23
13
90.908,42 Pagto de impostos, fornecedores, etc.
24
15
103.510,15 Pagto de fornecedores, plano de saúde de funcionários, etc.
25
17
86.383,65 Pagto de FGTS, contas de energia e telefonia, despesas com
fornecedores, etc.
26
Do exposto, considerando que o Relatório Fiscal da diligência está
adequadamente fundamentado nas provas dos autos, manifesto-me pela exclusão do cômputo da
infração dos referidos valores comprovados, a ser levada a efeito nos autos de infração:
DEBCAD no 37.304.0610 AIOP, DEBCAD no 37.304.0628 AIOP, e DEBCAD no 37.304.0601–
AIOA .
A recorrente reputa indevida a exigência de multas pelo descumprimento de
obrigações principais e acessórias, invocando a condição de entidade beneficente, o fato de não
Fl. 5657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.337 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721410/2012-68

ter tomado serviços de contribuintes individuais, e a não incidência de cota patronal sobre
parcela de custeio de bolsas de estudo.
Com efeito, a condição de isenção em face da alegada imunidade é matéria
submetida à apreciação do poder judiciário, e não foi conhecida nesse voto, inclusive para os
efeitos as penalidades exigidas. Registro que a Recorrente não impugnou a exigência em relação
aos créditos lançados, originados dos pagamentos de despesas do reitor (diretor presidente), dos
pagamentos realizados a cooperativas de trabalho e dos pagamentos de patrocínio, promoções e
licenciamento a clubes de futebol profissional (Sport Club Corinthians e Salto Futebol Clube).
Assim, a exclusão de penalidades o pelo descumprimento de obrigações principais e acessórias
fica limitada às despesas reputadas comprovadas, em sede de diligência, referidas nesse voto.
Do exposto, considerando, ainda, que as penalidades aplicadas, quais sejam quais
sejam: multa de mora nos DEBCADs 37.304.0610 e 37.304.0636, pelo descumprimento de
obrigação principal; multa de ofício no DEBCAD 37.304.0636 e, multa por descumprimento da
obrigação acessória, objeto do DEBCAD 37.304.0601, na parte mantida nesse voto, estão em
estrita conformidade com a legislação pertinente, em que foi assegurada, inclusive, a aplicação
da penalidade mais benéfica, decorrente da MP, que alterou o art. 35 e introduziu o art. 35 na Lei
8.212/91; manifesto-me pela manutenção dessas exigências, admitidas apenas a exclusão das
respectivas bases de cálculo das despesas reputadas comprovadas nesse voto.
Conclusão
Com base no exposto, voto conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria submetida à apreciação do poder judiciário e da matéria preclusa; e , na parte conhecida,
dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo dos autos de infração objeto do
presente processo, naquilo que seja pertinente, os pagamentos sem causa e as despesas com
viagens reputadas comprovadas nesse voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 5658
DF CARF MF
Documento nato-digital